Tribunal: TJES
Processo: 5001941-17.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001941-17.2024.8.08.0047

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

APELADO:
GABRIEL QUARTEZANI FRANÇA SILVA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR FUNDADO EM INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A VIGÊNCIA DA PPD. EXPEDIÇÃO POSTERIOR DE CNH DEFINITIVA SEM RESSALVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO TARDIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/ES contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por condutor que teve processo administrativo instaurado para cassação de CNH definitiva, com base em infração de trânsito cometida durante o período de permissão (PPD).

2. A sentença reconheceu a ilegalidade do processo administrativo por ausência de instauração tempestiva e determinação de arquivamento do procedimento punitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível instaurar processo administrativo para cancelamento da CNH definitiva com base em infração cometida no período da PPD, após a expedição do documento definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência reconhece que, uma vez expedida a CNH definitiva, a Administração presume o cumprimento dos requisitos legais, restando superada a condição resolutiva da permissão.
5. A instauração tardia de processo punitivo, sem prévia notificação e em descompasso com os princípios da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, revela-se ilegal.
6. A omissão estatal em agir no momento oportuno impede a desconstituição posterior de ato administrativo perfeito e eficaz.
7. A expedição da CNH definitiva consolidou situação jurídica favorável ao administrado, cuja desconstituição posterior afronta os princípios da boa-fé e da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A expedição da CNH definitiva sem qualquer ressalva consolida situação jurídica favorável ao condutor, tornando inviável o cancelamento da habilitação com base em infração cometida no período da permissão. 2. A ausência de instauração tempestiva de processo administrativo e de notificação adequada inviabiliza a aplicação retroativa de penalidade, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e do contraditório.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 148, §3º, e 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.706.755/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.06.2018; STJ, REsp nº 1.229.501/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.06.2011; STJ, REsp nº 1.498.719/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.03.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001941-17.2024.8.08.0047

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

APELADO:

GABRIEL QUARTEZANI FRANÇA SILVA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de apelação cível interposta
pelo Detran/ES
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Gabriel Quartezani Franca Silva, ora Apelado, em que se insurge contra ato do DIRETOR GERAL DO DETRAN/ES, concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo a ilegalidade do processo administrativo instaurado com fundamento em infração anterior à emissão da CNH definitiva, e determinando, por conseguinte, o seu arquivamento.

O Apelado obteve a Permissão Para Dirigir (PPD) em 2021 e, decorrido o período legal de um ano, teve expedida sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva em 21/03/2022. Todavia, posteriormente, foi instaurado pelo DETRAN/ES o processo administrativo n.º 2023-LT0MV com a finalidade de aplicar-lhe a penalidade de cassação da CNH, sob o fundamento de que, durante o período da permissão, cometeu infração de natureza gravíssima, circunstância que, segundo a autarquia, impediria a conversão da permissão em habilitação definitiva.

Assim, o ponto nodal do presente recurso é verificar a possibilidade de ser aplicada a penalidade de cancelamento da permissão após o recebimento da CNH definitiva.

Em casos similares, este E. Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR - LEGITIMIDADE DETRAN - AUSÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO - CHN DEFINITIVA EXPEDIDA - AUSÊNCIA CONTRADITÓRIO - RECURSO IMPROVIDO.
(...).
5 - A jurisprudência é firme quanto à necessidade de notificar o processado acerca da instauração do procedimento administrativo do cancelamento da permissão para dirigir, bem como de notificá-lo a respeito da penalidade a ser imposta.
6 - Da documentação constante dos autos, não se verifica a comprovação de que o apelado tenha sido notificado para responder a processo administrativo. E, se o apelado cometeu infração durante o período de prova, não deveria a autarquia apelante ter expedido a Carteira Nacional de Habilitação, em caráter definitivo. Assim, ao emitir a permissão definitiva para dirigir, a autarquia se obrigou a instaurar regular processo administrativo para aplicar a penalidade de cancelamento de Permissão para Dirigir.
7 - Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00254958720148080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 16/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PERMISSÃO PARA DIRIGIR – CANCELAMENTO APÓS SER CONCEDIDA A CNH DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO ETJES – INTELIGÊNCIA DO ART. 265 DO CTB – CESSAÇÃO DO OCORRIDO NO PERÍODO QUE PRECEDEU A OUTORGA DA CNH DEFINITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DO DOCUMENTO DEFINITIVO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESISTÊNCIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO DA POUCO SIGNIFICATIVA VERBA FIXADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(...).

3) Se o apelado cometeu infração de trânsito que, em tese, o sujeitaria à perda da permissão para dirigir, nem sequer deveria ter sido expedida a CNH em caráter definitivo, de sorte que, ao emiti-la, obrigou-se o Detran⁄ES a instaurar regular processo administrativo para aplicar a penalidade de cancelamento da permissão para dirigir. 4) Concedida a autorização para dirigir, em seguida convertida na Carteira Nacional de Habilitação, sob o prisma de que o condutor atendera os requisitos estabelecidos pelo legislador de trânsito, restou superado o ocorrido no período que precedera a outorga da CNH definitiva, ou seja, quando o condutor ainda detinha mera permissão precária, sujeita a condição resolutiva (CTB, art. 148, §3º), não podendo ser invocado pelo Órgão de Trânsito como fato apto a obstar a manutenção do documento definitivo e, por conseguinte, a renovação a que fizer jus o condutor.

(...)
. 7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 014150048354, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – RENOVAÇÃO DA CNH NEGADA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SUPOSTAMENTE COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ART. 265 DO CTB – NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO – NÃO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO – VIA EDITALÍCIA INVÁLIDA – CNH DEFINITIVA CONCEDIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – CONTRADITÓRIO INOBSERVADO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1)
(...).
4) Concedida a autorização para dirigir, em seguida convertida na Carteira Nacional de Habilitação, sob o prisma de que o condutor atendera os requisitos estabelecidos pelo legislador de trânsito, restou superado o ocorrido no período que precedera a outorga da CNH definitiva, ou seja, quando o condutor ainda detinha mera permissão precária, sujeita a condição resolutiva (CTB, art. 148, §3º), não podendo ser invocado pelo Órgão de Trânsito como fato apto a obstar a manutenção do documento definitivo e, por conseguinte, a renovação a que fizer jus o condutor.
5) Apelação cível conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 038140052267, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016).

Portanto, havendo o
recorrido
cometido infração de trânsito capaz de acarretar a perda da permissão para dirigir, não deveria ter sido expedida a CNH em caráter definitivo, mas sendo expedida, como no caso, presume-se que o condutor atendeu aos requisitos legais, restando superado o período de permissão precária.

Ademais, a súmula 312 do C. STJ prevê que “
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”.

Assim, ainda que se fosse possível retroagir ao status anterior, o procedimento administrativo deveria seguir inteiramente as regras da Resolução CONTRAN nº 182/2005 e da deliberação CONTRAN nº 163/2017, tendo em vista ter sido realizado durante a vigência da CNH definitiva do apelante, com a efetiva notificação quanto a interposição da multa de trânsito.

Desse modo, conforme disposto pela resolução CONTRAN nº 182/2005 e da deliberação CONTRAN nº 163/2017, a notificação da multa de trânsito deveria ser expedida por remessa postal, meio tecnológico hábil ou outros meios que assegurem a ciência e, apenas
se
admit
e
a notificação via edital após esgotad
os
todos os meios de notificação.

Ao contrário do que sustentado pelo Apelante, entendo que a Administração Pública, ao expedir a CNH definitiva sem qualquer ressalva ou impedimento, consolidou uma situação jurídica favorável ao administrado, gerando legítima expectativa quanto à validade e regularidade do ato. Trata-se de ato administrativo perfeito e eficaz, cuja posterior desconstituição, em razão de omissão estatal na instauração tempestiva de procedimento de apuração, viola frontalmente os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé administrativa.

Com efeito, ainda que a legislação de trânsito estabeleça que o cometimento de infração grave ou gravíssima, ou a reincidência em infração média durante o período da permissão, obsta a obtenção da CNH definitiva (CTB, art. 148, §3º), essa previsão deve ser interpretada à luz do devido processo legal e do exercício tempestivo do poder-dever sancionador da Administração. A omissão estatal em instaurar o procedimento no momento oportuno não pode ser suprida retroativamente, especialmente quando já consumado o ato administrativo de concessão da habilitação definitiva.

Destaco, nesse ponto, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
a expedição da CNH definitiva, sem qualquer impedimento, gera no administrado a confiança legítima na estabilidade do ato, impedindo a aplicação posterior da penalidade de cancelamento da permissão de dirigir
” (REsp 1.706.755/PA; REsp 1.229.501/SP; REsp 1.498.719/PR). Tais precedentes reconhecem a preponderância dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, sobretudo diante da inércia administrativa e da ausência de contraditório no momento adequado.

Ademais, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer vício de legalidade na expedição da CNH definitiva que autorize sua posterior anulação. O simples fato de haver registro de infração anterior, sem instauração tempestiva de processo administrativo e sem prévia ciência do interessado, não torna ilegítima a habilitação regularmente concedida, tampouco convalida a instauração extemporânea de processo sancionador.

Do exame dos autos, constata-se que a penalidade foi aplicada somente após a expedição da CNH definitiva, em flagrante descompasso com os princípios que regem a Administração Pública. Ressalte-se, por oportuno, que a Constituição Federal impõe, no art. 5º, incisos LIV e LV, a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa como condições indispensáveis à imposição de qualquer restrição a direitos fundamentais, como é o caso do direito de dirigir.

Assim, reconhecendo que a Administração Pública, ao expedir a CNH definitiva, consolidou situação jurídica favorável ao administrado, e que a posterior instauração de procedimento com base em infração anterior configura violação à boa-fé e à segurança jurídica, entendo presente o direito líquido e certo do impetrante à preservação de sua habilitação.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-
lhe

provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que concedeu a segurança pleiteada.

Deixo de fixar honorários, a teor do art. 25, da Lei 12.016/09

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me suspeito
para atuar neste processo.